Tribunal: TCU
Processo: 043.301/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-02-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1464/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados , de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 043.301/2020-7 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Elba Souza Paes (XXX.559.895-XX); Elea Tatiana Pagliari Lusa (XXX.160.580-XX); Eliana Gottel Borges (XXX.512.609-XX); Eliane Pessoa de Oliveira (XXX.022.612-XX); Elias Rodrigues Contao (XXX.146.116-XX); Elisângela Barbosa Lopes (XXX.607.999-XX); Elsa Mesck Barreto (XXX.516.150-XX); Elton Roberto Weigandt (XXX.664.120-XX); Ester Lopes de Sá Silva (XXX.840.337-XX); Fabiano de Assis Ribeiro (XXX.286.937-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.